Tribunal: TJES
Processo: 5003785-38.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003785-38.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINEZIO ALVARIL
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003785-38.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CINEZIO ALVARIL

RECORRIDA:
BANCO CETELEM S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
CINEZIO ALVARIL
contra a sentença proferida em
ID 6389597
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado nº 5183311963118 em nome da parte Autora CINEZIO ALVARIL.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, a partir da data de 10 de janeiro de 2020.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente no benefício previdenciário da parte recorrente ocorra nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista a prescrição seria quinquenal e não trienal, bem como reformar a sentença para majorar a indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente almeja que seja reforma da sentença para que a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente no benefício previdenciário da parte recorrente ocorra nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista a prescrição seria quinquenal e não trienal, bem como reformar a sentença para majorar a indenização por danos morais.

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, embora a sentença tenha reconhecido a aplicação do prazo previsto no artigo 206, §3º, inciso IV do Código Civil, entendo, contudo, que o problema narrado ultrapassou o bem de consumo, atingindo até mesmo a esfera psíquica do consumidor, assim, sabendo que haverá fato do produto ou do serviço sempre que o defeito exorbita a esfera do bem de consumo, passando assim a atingir o consumidor, se está diante de um defeito, devendo assim ser aplicado o prazo prescricional do artigo 27 do CDC.

Com isso, a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário do recorrente deverá se limitar às parcelas descontadas de 30/05/2018 a 30/05/2023, e as que foram descontadas no decorrente do processo, respeitando a prescrição quinquenal.

Além disso, em relação ao valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) decorrente dos transtornos gerados pelo desconto indevido de quantia durante longo tempo no beneficiário previdenciário da parte recorrente, encontra-se aquém do necessário a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

Como se observa da sentença recorrida, “[...]
Os desdobramentos da conduta ilegítima, no caso vertente, são graves, pois a prova coligida é eficaz para assegurar que os empréstimos não foram contratados pelo Postulante, sendo este vítima de fraude praticada pelo Requerido ou por um dos seus correspondentes de crédito havendo, nesta segunda hipótese, responsabilidade solidária entre os agentes financeiros.
” (grifo nosso)

Restando configurada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida e sendo ela responsabilizada pelos danos ocasionados à parte recorrente e levando em consideração às circunstâncias fáticas e a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida para que a obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte postulante, passe a ser
a partir da data de 30/05/2018
, bem como
MAJORANDO
a indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)